Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE – HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DISCUTIDA NO BOJO DA APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO HC COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Correta se mostra a decisão proferida pelo Relator em sede habeas corpus, onde se concluiu pela extinção da ação, com a consequente extinção do processo, por inadequação da via eleita, não se revelando as razões postas em sede de Agravo Interno aptas a macular aquela convicção.
2. Consoante é de largo conhecimento, o habeas corpus se viabiliza diante de cenário indicativo de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, não se revelando, portanto, como meio apto a atacar o pronunciamento do juízo exteriorizado na sentença proferida, onde se concluiu pela procedência do pedido posto na denúncia, para condenar o paciente (e outros) nas penas ali estabelecidas e elegendo o regime fechado como o inicial de cumprimento, sentença essa que desafia recurso legalmente estabelecido na legislação processual, qual seja a apelação.
3. Não se afigura razoável pretender atropelar regras processuais e antecipar discussões de matérias próprias da apelação no bojo de habeas corpus, dando a ele uma conotação e uma finalidade quase que “universal”, porquanto se qualifica como remédio constitucional que se pauta em requisitos próprios e apenas deve ser utilizado frente a um contexto de violação à liberdade de ir e vir, o que, terminantemente, não é o caso em questão.
4. Agravo Interno desprovido.